Tribunal: TJDFT
Processo: 0761034-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam alcançar pronunciamento judicial dissociado do entendimento consignado no acórdão como fundamento do improvimento do recurso interposto, pois alega que ele ficou “silente acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da possibilidade de incidir IPTU na hipótese de detenção de bem público”.
3. A questão discutida nos autos foi resolvida com a confirmação da sentença e o reconhecimento de ausência de qualquer substrato probatório a dar azo a pretensão da parte autora, ora embargante. O deslinde da questão não perpassa pelo pronunciamento pretendido pelo embargante, que utiliza desse meio recursal como estratagema para obter afirmação jurídica a ser eventualmente utilizada em outro plano.
4. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é pronunciamento judicial sobre questão outra, não afeta ao desfecho dado ao caso analisado. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.